Tribunal: STF
Processo: MS 38124
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 91) interposto em 16.12.2022 (eDOC 93), em face de decisão monocrática, na qual deneguei a segurança, nos seguintes termos (eDOC 85):



    “(...)



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    Primeiramente, no que concerne à alegação de que o Tribunal de Contas da União não detém competência para apurar as supostas condutas dos particulares no caso concreto, pois somente poderia julgar contas e não pessoas, além de inexistir as garantias do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, depreendo que o TCU atua em decorrência da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, nos termos dos artigos 70 e 71 da Carta da República, razão pela qual o argumento lançado pelo Impetrante não encontra amparo em aferição das normativas que regem a hipótese.



    De fato, como bem ressaltou a I. Min. Rosa Weber, na decisão de concessão parcial da medida liminar nos autos de MS nº 34.446, “o fator preponderante, sob a ótica constitucional, para definir a sujeição de determinada pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, à atividade fiscalizatória do TCU, diz com a origem dos recursos por ela utilizados, arrecadados, gerenciados ou administrados (art. 70, parágrafo único, da Magna Carta)”.



    Logo, em especial quando se analisa o rol constitucional de atribuições do Tribunal de Contas da União, é claramente perceptível que também se enquadram como responsáveis pela aplicação dos recursos públicos os particulares que contratem com a Administração:



    “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.



    Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;



    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;



    V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;



    VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;



    VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;



    VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;



    IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;



    X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;



    XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.”



    Assim, essa competência conferida ao TCU de analisar contas tanto de pessoas físicas e jurídicas de direito público como físicas e jurídicas de direito privado, desde que envolvidos recursos públicos federais, vem prevista no próprio texto constitucional. Ademais, em análise dos documentos juntados, não depreendo, prima facie, que as garantias de ampla defesa e contraditório estejam prejudicadas, pois não trouxe o Impetrante evidências de impossibilidade de análise de documentos ou de apresentação de defesa. 



    Assim, dispondo o próprio texto constitucional acerca daqueles que podem ter contas e mesmo condutas averiguadas pelo Tribunal de Contas da União, não antevejo na norma acima citada qualquer discrímen que permita a conclusão pela incompetência do TCU para apuração das contas e condutas dos responsáveis pelos indícios de sobrepreço e fraude à licitação encontrados pela auditoria.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Com efeito, no caso sob exame, extraem-se das informações do TCU os seguintes marcos de interrupção do prazo prescricional (eDOC 50, p. 20): 



    “O primeiro marco interruptivo consistiria na autuação do processo de auditoria TC-009.834/2010-9, ocorrida em 12/04/2010 (doc. 1), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    64. O segundo marco interruptivo consistiria na prolação do Acórdão 2537/2010-TCU-Plenário, em 22/09/2010, que determinou oitivas das empresas e audiências dos responsáveis pelos indícios de irregularidades constatados naqueles autos (doc. 2). Também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    65. Como exposto no relato dos fatos, após tal decisum o processo de auditoria ficou sobrestado, pois alguns exames dependiam das conclusões do TC006.810/2011-0, no qual foi examinada a regularidade do critério de aceitabilidade de preços adotado nas contratações da Petrobras. De qualquer forma, após a cessação de seu sobrestamento, com a prolação do Acórdão 571/2013-TCUPlenário, de 20/03/2013, antes de decorrido o lapso de 5 anos, foi praticado outro ato interruptivo da prazo prescricional, a seguir exposto. 



    66. O terceiro marco interruptivo consistiria na autorização de nova inspeção nas obras do Comperj a fim de atualizar os dados presentes nos autos do TC-009.834/2010-9, ato esse praticado por delegação de competência, em 28/08/2015 (doc. 4). Também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    67. O quarto marco interruptivo consistiria na prolação do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário (doc. 6), em 05/04/2017, determinando a conversão do processo TC-009.834/2010-9 em Tomada de Contas Especial.” 



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



      “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...)



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III – pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    (...)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso. 



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados e, posteriormente, sancionados, não convence. 



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido: 



    (...)



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar”. 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 



    Veja-se, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no MS 35.754, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa em tomada de contas especial. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do STF definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. 



    3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, não da imposição de sanções, mas de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.



    4. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Corte de Contas. 5. Segurança denegada”.



    Aponto, ainda, envolvendo a questão do poder punitivo da Corte de Contas e aplicação de multa na hipótese em análise, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. 



    1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, para apurar potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes. 2. Embora a pretensão sancionatória do TCU deva ser exercida dentro do limite temporal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, como se extrai de precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019), não é possível, ao menos no atual estágio das apurações empreendidas na Corte de Contas da União, descartar, de modo inequívoco, a configuração de base fática impeditiva da consumação do lustro prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas pela autoridade impetrada. 3. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, com a finalidade de regular a atuação da autoridade impetrada na imputação de débito destinado a promover ressarcimento ao erário, e não apenas na imposição de multa, em linha com entendimento esposado em decisões unipessoais de meus eminentes pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021), tampouco revela campo para a concessão da ordem, uma vez ainda em curso averiguação dos fatos, no âmbito da Corte de Contas da União. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.669-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021). 



    Assim, diante das causas interruptivas do prazo prescricional, indicadas pela Corte de Contas, tem-se que a prescrição da pretensão ressarcitória não se consumou.



    Nesse sentido, confiram-se, também, as ementas do MS 36.067-AgR e do MS 37.514: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. I